Tribunal: TJES
Processo: 5006126-37.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: FRANCISCARLA RIZZI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006126-37.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

RECORRIDO: FRANCISCARLA RIZZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (QUEBRA-MOLAS) SEM SINALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Colatina contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.113,13) e morais (R$ 8.000,00) em decorrência de acidente de motocicleta causado por um quebra-molas recém-instalado e sem sinalização.

O recorrente alega culpa exclusiva da vítima por imprudência e excesso de velocidade, pleiteando a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Município na sinalização de obstáculo em via pública (quebra-molas) configura responsabilidade civil capaz de gerar o dever de indenizar danos materiais e morais decorrentes de queda de motociclista.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do ente público por omissão no serviço de fiscalização e conservação das vias é subjetiva, exigindo a comprovação da falha no serviço, do nexo causal e do dano.

O conjunto probatório (fotos, vídeos e depoimento testemunhal) demonstra que o quebra-molas foi construído no dia do acidente com ângulo elevado e sem qualquer sinalização, descumprindo o dever legal imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Não restou demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que o acidente decorreu diretamente da precariedade da obra e da ausência de aviso aos condutores.

Os danos materiais foram comprovados por documentos e o dano moral é considerado
in re ipsa
, agravado pelas lesões físicas sofridas (fratura no maxilar e dentes).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A ausência de sinalização em ondulação transversal (quebra-molas) instalada em via pública configura falha no serviço público e gera a responsabilidade do Município pelos danos decorrentes de acidentes causados pelo obstáculo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;

CTB, arts. 24, III e 94;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0002617-47.2019.8.16.0065, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 02.05.2023; TJES, Colegiado Recursal, RI nº 0025933-70.2016.8.08.0048, Rel. Juiz Marcos Pereira Sanches, j. 01.10.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE COLATINA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FRANCISCARLA RIZZI
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE em parte o pedido inicial e CONDENO o Réu a indenizar à parte requerente nos valores de R$ 16.113,13 (dezesseis mil, cento e treze reais e treze centavos), a título de danos materiais, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo dano extrapatrimonial, os quais deverão ser atualizados com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data”
.

Em sede recursal (ID 17041401), o recorrente alega que a queda da autora não se deu por problemas na sinalização da via, mas por má condução da motocicleta, imprudência, velocidade incompatível, dentre outros, motivo pelo qual pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17041402).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A responsabilidade civil do Município deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se o bom estado das vias, calçadas e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com a autora se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município.

Conforme se infere dos autos, mais precisamente da fotografia anexada ao ID 17041305, a Prefeitura colocou um quebra molas na Av. Champagnat, 1521, em frente à área hípica da APAE, em Colatina/ES, sendo que a autora, ao conduzir sua motocicleta HONDA/Biz 125, placa RQO-5H02, se envolveu em um acidente na data de 06/07/2023, por não haver qualquer sinalização no local. O vídeo anexado ao ID 17041324 também demonstra a tese autoral.

Durante a AIJ, também foi possível apurar:

“
Que o quebra-molas que causou o acidente foi feito no dia do ocorrido, quando outras várias pessoas também se acidentaram e durante todo o tempo chamavam na casa do depoente, inclusive pedindo para guardar as motos quebradas; Que o referido obstáculo estava causando as quedas dos motociclistas, pois foi construído com um ângulo muito elevado, fazendo com que perdesse o controle ao passar por ele, sendo que no dia seguinte reduziram o ângulo de inclinação, ampliando as rampas laterais (...)” – depoimento da testemunha JOSÉ CLÁUDIO PINTO EMÍLIO, ID 17041394.

A responsabilidade do ente municipal, neste caso, é inconteste. O quebra-molas não estava sinalizado, infringindo o que dispõe o art. 94 do CTB, não havendo prova alguma de culpa exclusiva da autora. Inclusive, cito precedentes que corroboram com o posicionamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
. ESCORIAÇÕES NA PELE DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/PR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. ART 37, § 6º DA CF/88. ENTE PÚBLICO QUE NÃO RESPEITOU A RESOLUÇÃO Nº 600 DA CONTRAN. EXIGÊNCIA DE MÍNIMA SINALIZAÇÃO EM ONDULAÇÕES NAS VIAS. DANO MORAL E MATERIAL IDENTIFICADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL
. PREJUÍZOS CAUSADOS QUE JUSTIFICAM O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002617-47.2019 .8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 02.05.2023) (TJ-PR - RI: 00026174720198160065 Catanduvas 0002617-47.2019 .8.16.0065 (Acórdão), Relator.: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2023).

Nesta ótica, não é demais repetir que o requerente somente sofreu a lesão aqui apurada em virtude de uma lombada construída de forma irregular e sem nenhuma sinalização fazendo com que o demandante caísse e lesionasse o seu rosto e sofresse fraturas dentárias, o que deixa claro o liame entre o ato omissivo da Administração e o dano que este gerou ao administrado. Do contrário, se o requerido tivesse fiscalizado a construção da lombada e sinalizado a mesma, conforme determina o artigo 24, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, o autor passaria sobre ela e não cairia, não dando causa ao acidente
(TJ-ES - RI: 00259337020168080048, Relator.: MARCOS PEREIRA SANCHES, Data de Julgamento: 01/10/2021, COLEGIADO RECURSAL - 4º GAB - 2ª TURMA).

Consequentemente, responsabiliza-se pelos prejuízos materiais e morais suportados pela autora. Em relação à esfera patrimonial, totaliza R$ 16.113,13 (dezesseis mil, cento e treze reais e treze centavos), sendo que os comprovantes se encontram nos ID’s 17041310, 17041317 e 17041323.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pela autora em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não se descuidando do caráter pedagógico,
considerando principalmente as lesões sofridas, eis que a autora sofrera fratura no maxilar e dentes quebrados
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)